Tribunal: CARF
Processo: 10882.720448/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720448/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO AUGUSTO FERREIRA DE BARROS GALVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. LAUDO TÉCNICO.
O Laudo Técnico de avaliação de imóvel rural revestido das formalidades
exigidas pela legislação de regência, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotado no CREA, descrição do imóvel e comprovação da
veracidade do valor informado prevalece sobre o valor arbitrado para o Valor
da Terra Nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acatar o VTN informado no laudo apresentado.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e Miriam
Denise Xavier. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 2401-008.972, de 11 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10882.720447/2010-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720448/2010-07
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, relativo ao
imóvel em questão, decorrente de: falta de comprovação da isenção de área declarada a título de
preservação permanente; falta de comprovação da isenção de área declarada a título de reserva
legal; e falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcritos:
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL. como Área de Reserva Legal - ARL. está vinculada à
comprovação de sua existência. como laudo técnico específico e averbação na matricula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental ~ ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do lTR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente. assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se. na contestação. forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: o ADA não é exigível; o Laudo Técnico
comprova as áreas de preservação permanente e reserva legal; o Laudo apresentado atende às
normas técnicas; os dados do SIPT utilizados não correspondem ao município do imóvel; não é
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

necessário que a referência de valores seja 1o de janeiro; o Laudo só pode ser analisado por
profissional habilitado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Mérito – Áreas do Imóvel – Laudo Técnico
Em relação ao mérito, necessário primeiramente detalhar algumas
questões relativas ao laudo técnico juntado aos autos.
Durante o procedimento fiscal, o autuado foi intimado a apresentar
documentos relativos às áreas ambientais e ao VTN declarados (termo de
intimação e-fl. 13), tais como Ato Declaratório Ambiental (ADA), laudo
técnico ou certidão de órgão público comprovando as áreas de
preservação permanente, matrícula com averbação da área de reserva
legal e laudo de avaliação da terra nua.
Em
resposta,
foram
apresentados
documentos
referentes
ao
desmembramento do imóvel, ADA protocolado em 2004 , cópia do
certificado de cadastro de imóvel rural e cópia do relatório de inscrição
do imóvel no cadastro de imóveis rurais da Receita Federal.
A fiscalização procedeu ao lançamento alterando a área total do imóvel
– dado o desmembramento do imóvel devido a partilha entre cônjuges - e
efetuando a glosa das áreas de preservação permanente - por falta de
apresentação de laudo técnico ambiental ou certidão de órgão público – e
de reserva legal – por falta de apresentação da averbação na matrícula do
imóvel e de qualquer documento que comprovasse sua localização.
Como não houve apresentação do laudo de avaliação do imóvel, foi
arbitrado o VTN a partir de informações do Sistema de Preços de Terras
(SIPT) relativos ao município de São Lourenço da Serra, sendo utilizado
o menor valor entre as aptidões agrícolas constante da base de dados
(aptidão “campos”, no valor de R$ 8.729,34/ha)
Em síntese, de acordo com demonstrativo de apuração do imposto, a
fiscalização apurou as seguintes divergências em relação aos valores
declarados:
Área/Valor
eclarado
purado
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

Área Total
32,5
97,6
Área de Preservação Permanente (APP)
0,0
,0
Área de Reserva Legal (ARL)
39,2
,0
Valor de Terra Nua
38.000,00
.597.825,30

A ciência da notificação se deu em 23/09/2010, conforme AR.
Em sua primeira peça defensiva, apresentada em 25/10/2010, o então
impugnante sustentou que não havia sido intimado para comprovação da
isenção das áreas, apresentando unicamente a documentação que havia
sido solicitada. Alegou que o CCIR e o ADA seriam suficientes para
elidir a cobrança do ITR suplementar, embora a fiscalização já tivesse
observado que o ADA apresentava dados relativos a um imóvel de 532,5
ha, a despeito do desmembramento em 04/2002.
Quanto a APP e ARL, afirmou ainda que:
De outra parte, não há como não abater as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, efetivamente existentes. Essas áreas encontram-se comprovadas
nos documentos anteriormente oferecidos conforme protocolo ora anexado (doc.
3) e serão objeto de melhor identificação, de acordo com critérios técnicos, no
laudo referido, em elaboração pelo Engenheiro Carlos Arantes.
Na ocasião, contestou o VTN somente dizendo que o total de R$
2.597.825,30 não confere com a realidade, vez que o imóvel possuía
quase totalidade das áreas coberta com matas nativas, não passíveis de
exploração, afetando seu valor de mercado.
Em 23/11/2010 o autuado apresentou nova documentação, mais
especificamente o laudo de avaliação. Acrescentou ainda que o VTN
arbitrado teria considerado dados equivocados e que a utilização do SIPT
afrontaria os princípios constitucionais da publicidade e legalidade,
devendo prevalecer o valor do laudo.
Esse laudo, ao apresentar as características do imóvel, informou a
seguinte distribuição de áreas:
Áreas
imensão (ha)
Pastagens plantadas
1,5731
Área de preservação permanente
0,3509
Ocupada por benfeitorias
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

,4406
Mata Nativa Bioma Mata Atlântica
71,2324
Área total do imóvel
97,5970

Contudo, da leitura do voto condutor do acórdão de primeira instância se
depreende que a DRJ analisou o laudo com foco na avaliação do VTN,
dando como um dos fundamentos para manutenção da glosa de APP a
falta de apresentação do respectivo comprovante:
33. Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação
de laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de ART, atestando a existência de florestas, detalhando as
dimensões e locais listados no referido artigo de lei.
34. Como já dito, o interessado não apresentou esse comprovante ao Fisco.
Não obstante, foi feita referência específica a mapa juntado, o qual se
entende seja a planta do imóvel anexa ao laudo:
48. Com a impugnação também não foi apresentada nenhuma das comprovações
necessárias para a concessão de isenção pretendida. Embora tenha sido afirmado
que o imóvel se localiza em região extremamente acidentado, no mapa se
informa 0,0ha de APP e de ARL. Além disso, o ADA, como já tratado, está
desatualizado, bem como não consta averbação de ARL na matrícula.
É compreensível o enfoque dado pelo julgador a quo, vez que todo o
contexto trazido pelo sujeito passivo na impugnação foi no sentido de
que a documentação apresentada durante o procedimento fiscal era o
bastante para comprovação da existência das áreas ambientais, sendo
necessário o laudo apenas para oposição ao arbitramento do VTN
realizado pela fiscalização. Aliás, o recurso voluntário segue na mesma
linha.
Todavia, como tal documentação foi aceita em sua totalidade, mesmo
com sua apresentação fora do prazo de impugnação, entende-se ser
necessária sua análise em conjunto com os argumentos trazidos pelo
recorrente, que incluem a consideração do laudo a título de comprovação
das áreas ambientais.
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal –
Averbação da ARL
Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, o
recorrente ampara toda sua defesa na planilha da distribuição de áreas do
imóvel constante do laudo, acima transcrita.
Como a planilha não discrimina especificamente a existência de ARL e
considerando que a exclusão das áreas de florestas nativas da base
tributável só se tornou possível após a Lei 11.428, de 22/12/2006,
conclui-se que o contribuinte pleiteia que a área de mata nativa seja
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

reconhecida como reserva legal, sem a necessidade de averbação, vez
que afirmou:
Fica clara a demarcação de APP's e Matas Nativas no imóvel. E a incidência
deste AM Bíoma Mata Atlântico. conforme laudo em seu ANEXO 06
(...)
Ainda sobre a desnecessidade de averbação de Reserva Legal para sua
consideração pela SRF, além da desnecessidade do ADA temos como decisões
pacíficas deste i. Conselho.
(...)
Inclusive, ser dispensável a averbação da reserva legal no exercício em que tenha
sido informada.
No entanto, não lhe assiste razão nesse ponto. Para a exclusão da área de
reserva legal do cálculo do ITR, exige-se sua averbação. O art. 10, §1o,
II, “a” da Lei 9.393/1996, em sua redação à data do fato gerador, fazia
referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal,
cujo art. 16, §8o, exigia que a área de reserva legal fosse averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência consta, ainda, expressamente do art.12, §1°, do
Decreto n° 4.382/02:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

Área de Preservação Permanente – Requisitos para isenção
Quanto à APP, a DRJ observou que “no mapa se informa 0,0ha de APP e
de ARL”. De fato, a planta do imóvel em anexo ao laudo contém um
quadro de áreas com tal informações. Todavia, na mesma planta há
também quadro com descrição mais específica das áreas, informando a
existência de área de preservação permanente de 70,3509ha.
Apesar disso, deve ser mantida a glosa da APP, vez que o art. 17-O, §1o,
da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000, prevê a
obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002, previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato
normativo:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo
O protocolo do (formulário do) ADA tem por objetivo permitir a
fiscalização por parte do órgão ambiental, dentro do contexto da Política
Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os proprietários
rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento
ao IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o,
também da Lei 6.938/1981. A partir de então as áreas estão passíveis de
serem conferidas pelo órgão competente.
Nesse quadro, fica claro que o ADA juntado aos autos não pode ser
aceito para essa finalidade, pois, embora protocolado em 15/12/2004,
sequer diz respeito ao imóvel já desmembrado em 04/04/2002, conforme
registro. Ainda, tampouco reflete a própria APP pleiteada pelo
recorrente. Não basta a apresentação de qualquer ADA, mas sim um que
espelhe a realidade do imóvel.
Se a função do (protocolo do) ADA é informar ao órgão fiscalizador a
existência das áreas ambientais, qualquer alteração nas características do
imóvel requer uma nova comunicação. Tanto é que, apesar de na época
do fato gerador não haver exigência do ADA anual, assim previa a
Instrução Normativa IBAMA no 76/2005:
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

Art 10. A apresentação do ADA se fará uma única vez, devendo ser apresentada
uma declaração retificadora apenas quando houver alguma alteração dos dados
informados na DITR.
Parágrafo único. A Declaração Retificadora deverá ser feita em casos de
alteração da dimensão de quaisquer das áreas, alteração de endereço ou alienação
de parte ou toda a propriedade rural, dentre outras.
Assim, este relator entende que, embora o item II.7 do laudo informe a
distribuição das áreas do imóvel (constando os 70,3509ha de preservação
permanente) e haja planta com descrição das áreas, o ADA apresentado
não gera os efeitos necessários à exclusão da APP, deve ser mantida a
glosa da respectiva área.
Contudo, é imprescindível registrar que o entendimento da maioria deste
Colegiado foi no sentido de que a manutenção da glosa da APP deve se
dar com base em fundamento diverso.
Entendeu-se que o laudo técnico juntado sequer comprova a existência da
área, vez que elaborado com enfoque na avaliação do imóvel. A
informação sobre distribuição das áreas, desse modo, seria por demais
genérica, sem sequer discriminar a que título os 70,3509 ha seriam de
preservação permanente (p.ex, conforme os locais de localização das
florestas, de acordo com art. 2o do Código Florestal). Como o laudo
apresentado se destinava só à avaliação do imóvel, seria necessário laudo
específico, detalhando a classificação das áreas.
Desse modo, a maioria deste Colegiado mantém a glosa com fundamento
na falta de comprovação da existência da APP.
Valor de Terra Nua
Quanto ao arbitramento do VTN, diferentemente da impugnação, no
recurso voluntário o recorrente não se insurge propriamente quanto ao
uso do SIPT, mas novamente sustenta que seus dados estão equivocados.
Alega que foram
consideradas
informações
do Escritório de
Desenvolvimento Rural (EDR) de São Paulo, quando o certo seria do
EDR da cidade de Registro.
Do organograma da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo se conclui que os EDR são unidades regionais da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). E, conforme
informações do site do Instituto de Economia Agrícola (IEA), os valores
de terra divulgados por esse instituto se valem dos dados repassados pela
CATI.
Assim, consulta ao site do IEA indica que o recorrente está correto em
sua assertiva: os valores médios de terra nua para o ano de 2006,
relativos ao município de São Paulo, são iguais aos constantes do SIPT
para o município de São Lourenço da Serra, município do imóvel em
questão.
Outra indicação de que houve equívoco na carga desse sistema é que o
valor médio das DITR referentes ao município de São Lourenço da Serra
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

(R$ 5.602/ha) é bem inferior ao menor valor médio por aptidão agrícola
do SIPT (“campos” – R$ 8.729,34).
Nessa conjuntura, embora a utilização dos dados do SIPT tenha se dado
de acordo com previsão legal, vez que inequívoca a subavaliação do
VTN (declarado a R$ 634,74/ha, inferior inclusive ao valor pleiteado
pelo recorrente, de R$ 1.658,396/ha), há que se ponderar tais elementos
frente ao grau de certeza exigido do laudo técnico.
A não aceitação do laudo pela DRJ foi assim motivada:
I- Apesar de se afirmar no documento que todos os valores calculados se
referiram à data do fato gerador, a maioria das negociações apresentadas ocorrera
no segundo semestre daquele ano; apenas cinco são do primeiro – março e maio.
II- Não obstante o grande número de elementos de pesquisa, a soma de todas as
áreas não chega a 50,0% da ATI do imóvel em pauta.
III- A média das dimensões das áreas pesquisadas não alcança 2,0% da ATI em
foco, fato que demonstra que os imóveis pesquisados não guardam similaridade
com o imóvel avaliando, não servindo como comparação.
IV- Entre as escrituras públicas apresentadas, algumas não são de compra e
venda.
(...)
Inconteste, portanto, o fato de que o Laudo trazido aos Autos não apresenta grau
de fundamentação II, conforme exigido na intimação
No entanto, esses pontos já haviam sido levantados pelo profissional, que
se valeu de métodos estatísticos para ajuste da amostra, como se extrai
dos seguintes trechos;
Foi efetuado levantamento perante o Cartório de Registro civil e tabelião de
Notas de São Lourenço da Serra/SP. Comarca de Itapecerica da Serra/SP,
tabelião Joaquim Pinheiro Lima Junior, Rua Roberto Fadlo Daher, n° 37, centro,
São Lourenço da Serra/SP, CEP 06890-000. onde solicitou-se todas as escrituras
de imóveis rurais negociados no município no período desejado
(...)
lnexistem no município, conforme comprovado pelas certidões anexas, imóveis
comercializados com semelhante dimensão ao imóvel avaliado. Portanto, deu-se
preferência a metodologia científica (inferência estatistica) para saneamento
amostral e cálculo do valor do imóvel.
(...)
Quanto a numero de dados de mercado efetivamente utilizados entenda-se
quantidade de elementos amostrais restantes após saneamento. Após saneamento
restaram treze (13) elementos amostrais sendo o mínimo de cinco (05) para
classificação em Grau II de Precisão.
Assim, foram levantadas todas as negociações de imóveis no ano,
utilizada metodologia estatística para ajuste dos dados, bem como
saneada a amostra – justamente a reduzindo das 19 transações originais
para as 13 relativas a compra e venda, de acordo com escrituras.
O grau de fundamentação e precisão do laudo é obtido, de acordo com a
ABNT NBR 14.653-3 por um conjunto de fatores e não só pelos aspectos
pontuais levantados pela DRJ. E, quanto ao isso, o perito responsável
informa que o documento tem grau de fundamentação II e grau de
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720448/2010-07

precisão III, o que se entende suficiente para refletir, com maior precisão
que o SIPT, o VTN do imóvel no ano em questão.
Portanto, deve ser aceito o VTN constante do laudo para o imóvel.
Área de Pastagens – Benfeitorias – Recálculo do Imposto
Por fim, cumpre observar que, embora sem trazer argumentos
específicos, o recorrente solicita o recálculo do imposto, com base em
demonstrativo constante do laudo técnico.
Entretanto, não é possível tal recálculo, vez que o lançamento decorre da
glosa da áreas de preservação permanente e reserva legal e do
arbitramento do VTN, matérias já abordadas anteriormente. Ademais, o
contribuinte pleiteia verdadeira retificação de sua declaração, com o
reconhecimento de uma área maior de benfeitorias e a redução de áreas
de pastagens e atividade aquícola/granjeira, o que não integra o escopo
da lide.
Pelo exposto, voto por: CONHECER do Recurso Voluntário; e No
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para acatar o VTN
informado no laudo apresentado.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar o VTN informado no laudo apresentado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital